Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737888-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO TERTULIANO DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 MANTIDA. QUALIDADE DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE DE AUMENTO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as declarações extrajudiciais do usuário, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. A não oitiva do usuário em Juízo não desnatura a veracidade dos depoimentos ofertados pelos agentes públicos, especialmente porque uníssonos e não há qualquer indício de que eles tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 4. Correta a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, quando se verifica a natureza altamente nociva das substâncias apreendidas, notadamente a cocaína. 5. Correta a quantidade aumentada na primeira fase da dosimetria da pena, pois proporcional, razoável e circunscrita à discricionariedade do Sentenciante. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena, considerando-se a quantidade ínfima de entorpecente apreendido. Pugna pelo afastamento da aludida exasperação da pena-base pela circunstância especial de natureza e quantidade da droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTIDADE DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 1. O acórdão recorrido concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, bem como pela comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quanto à condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, já decidiu esta Corte que "Sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35, caput, (...) da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações" (RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017). 3. Quanto à exasperação da pena-base, entende esta Corte que a operação não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. No presente caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade de entorpecentes, decorrentes de diversas apreensões e a natureza da droga comercializada (crack) para aumentar a pena-base em 1 ano de reclusão para cada vetorial, o que não se mostra desproporcional. 4. "A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados" (HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019. 5. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no AREsp 1593941/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/9/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009